Tribunal: TJBA
Processo: 8057262-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n.
8057262-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE:CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

EMBARGADA:
BIANCA ALMEIDA ATAIDE

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPUGNAÇÃO VOLTADA CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS APELOS. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR UMA PARTE NÃO INTERROMPE O PRAZO PARA QUE A OUTRA TAMBÉM OPONHA SEUS ACLARATÓRIOS. PRAZO COMUM. PRECEDENTES STJ. DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO HORIZONTAL. NÃO CONHECIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos da apelação nº
8057262-45.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante e embargada as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER DOS DECLARATÓRIOS
e o fazem pelas razões seguintes.

Data do sistema.